Tribunal: TRF3
Processo: 5005657-10.2023.4.03.6110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARISA FERREIRA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
462/1006)

5005657-10.2023.4.03.6110

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005657-10.2023.4.03.6110

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

APELANTE: INSTITUTO GOZZANO - CIRURGIA PLASTICA LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: HENRIQUE DEMOLINARI ARRIGHI JUNIOR - MG114183-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

Tributário. Apelação cível. IRPJ/CSLL (lucro presumido). “Serviços hospitalares” (Lei 9.249/1995, arts. 15 e 20). Exigência pós‐Lei 11.727/2008 de sociedade empresária e atendimento às normas sanitárias. Atividade ambulatorial desenvolvida em clínica própria e procedimentos cirúrgicos realizados em hospital de terceiro. Ausência de estrutura hospitalar própria e de organização empresarial compatível. Improcedência mantida. Apelação desprovida.

I. Caso em exame

Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de aplicar as bases reduzidas (8% e 12%) do IRPJ e da CSLL, por receitas de “serviços hospitalares”, bem como de restituição/compensação do alegado indébito. A sentença concluiu pela não comprovação de sociedade empresária em sentido material e de prestação de serviços hospitalares próprios.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em saber se a autora (i) presta serviços hospitalares (interpretação objetiva do STJ) e (ii) preenche os requisitos pós‐Lei 11.727/2008, notadamente a organização sob a forma de sociedade empresária e o atendimento às normas sanitárias, de modo a fazer jus às bases reduzidas do art. 15 e do art. 20 da Lei 9.249/1995.

III. Razões de decidir

3.Provas dos autos: CNAEs indicam atividade ambulatorial (consultas e procedimentos cirúrgicos); notas fiscais demonstram cirurgias realizadas em hospital de terceiro; fotos exibem consultório, sala de espera e sala para procedimentos ambulatoriais/ambiente odontológico; quadro de pessoal essencialmente administrativo, com uma técnica de enfermagem — conjunto que evidencia clínica ambulatorial ampliada, sem infraestrutura hospitalar própria.

4.Jurisprudência do STJ (Tema 217): “serviços hospitalares” é conceito objetivo, porém a Lei 11.727/2008 introduziu requisitos subjetivos (sociedade empresária/ANVISA). No caso, a autora não comprova estrutura e organização empresarial próprias para a prestação de serviços hospitalares, realizando os procedimentos na infraestrutura de terceiro (hospital conveniado), o que se amolda à cessão de mão de obra médica especializada, não à exploração de atividade hospitalar pela pessoa jurídica.

5.Jurisprudência do TRF‐3: precedentes recentes negam o benefício quando a infraestrutura é integralmente de terceiro e a atuação da autora se limita a serviço pessoal de médico(s), sem corpo clínico/equipe técnica, equipamentos e insumos próprios que caracterizem serviço hospitalar; registro na Junta Comercial é ato declaratório e não comprova, por si, o requisito de sociedade empresária.

IV. Dispositivo e tese

Apelação da autora desprovida. Sentença mantida.

“1. A realização de procedimentos cirúrgicos no interior de hospital de terceiro, sem demonstração de estrutura hospitalar própria pela autora, não configura prestação de serviços hospitalares pela pessoa jurídica para fins de aplicação das bases reduzidas do art. 15 e do art. 20 da Lei 9.249/1995.”

“2. Após a Lei 11.727/2008, a fruição do benefício exige, além da natureza objetiva do serviço, a organização sob a forma de sociedade empresária e o atendimento às normas sanitárias, requisitos não comprovados no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I (legalidade); Lei 9.249/1995, arts. 15, §1o, III, “a”, e 20; Lei 11.727/2008; CTN, art. 111; CC, arts. 966 e 982; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 951.251/PR e REsp 1.116.399/BA (Tema 217), Primeira Seção; TRF‐3, ApCiv 5033640‐48.2022.4.03.6100, Sexta Turma; ApCiv 5004799‐43.2022.4.03.6100, Sexta Turma; ApelRemNec 5006751‐57.2022.4.03.6100, Terceira Turma.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005657-10.2023.4.03.6110

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

APELANTE: INSTITUTO GOZZANO - CIRURGIA PLASTICA LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: HENRIQUE DEMOLINARI ARRIGHI JUNIOR - MG114183-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Apelação interposta por INSTITUTO GOZZANO - CIRURGIA PLÁSTICA LTDA contra sentença proferida que, ação de procedimento comum, julgou improcedente os pedidos de apuração e recolhimento da Base de cálculo do IRPJ e da CSLL, no regime de lucro presumido, aplicando-se as alíquotas reduzidas de 8% e 12%, respectivamente, sobre as receitas provenientes de serviços tipicamente hospitalares, bem como rejeitou o pleito de restituição/compensação dos valores recolhidos a maior.

Na inicial (ID 356287697), relata a autora ser uma clínica médica especializada em CIRURGIA PLÁSTICA, a qual realiza procedimentos cirúrgicos e demais procedimentos nesta especialidade. Portanto, promove atividades relacionadas à promoção da saúde, na sua literal expressão da palavra. Possui mão de obra técnica especializada, os quais demandam um alto custo operacional diferenciado para o desempenho das atividades cotidianas da Autora, devidamente constituída sob a forma de SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA e atendando às normas da Vigilância Sanitária. Em relação a ser SOCIEDADE EMPRESÁRIA, além se ser devidamente registrada na JUCESP, a Autora tem como objetivo a produção ou a troca de bens ou serviços com fins lucrativos, conforme artigo 981 do Código Civil.

Afirma que as atividades desenvolvidas pela autora se enquadram como atividades tipicamente hospitalares, conforme demonstrado por seu Cartão CNPJ, Contrato Social e pelo CNAE 86.60-5-01 – Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos.

Informa que está submetida ao regime de apuração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ - e da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL, com base no lucro presumido, e tem realizado a apuração e recolhimento dos tributos utilizando o percentual de 32% de sua receita bruta, prevista para os serviços em gerais, conforme preconiza o art. 15, §1o, III, “a” e art. 20, I, ambos da Lei 9.249/95.

Aduz, contudo, que, diante da exceção prevista no referido dispositivo legal e do que restou decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.116.399/BA, faz jus às alíquotas mais brandas de 8% (oito por cento) e de 12% (doze por cento).

Na contestação (ID 356287718), a União afirma que a autora não cumpre os requisitos da Lei 9.249/95, porque é EIRELI, e suas atividades seriam apenas consultas e procedimentos ambulatoriais, e não serviços hospitalares. Alega também que o capital social é baixo e que não há prova de estrutura empresarial. Por fim, defende que o benefício fiscal deve seguir interpretação restritiva, conforme art. 111 do CTN.

Réplica pela parte autora (ID 356287721).

Sobreveio sentença de mérito (ID 356287725), que julgou improcedentes os pedidos ao entender que a autora não comprovou ser sociedade empresária de fato, destacando que clínicas unipessoais possuem natureza de sociedade simples. Registrou também que não houve demonstração de prestação de serviços hospitalares próprios e que o benefício fiscal é excepcional, devendo ser interpretado literalmente.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (ID 356287727). Sustenta, em síntese, erro de julgamento quanto ao enquadramento como sociedade empresária, reitera que cumpre requisitos da Lei 9.249/95. Por fim, afirma que a prestação de seus serviços ocorre em ambiente hospitalar licenciado e com procedimentos complexos.

Com as contrarrazões (ID 356287842) vieram os autos a esta Corte para julgamento.

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Conheço do recurso, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade.

Passo à análise do mérito.

]Dispõem os artigos 15, §1o, III, “a”, e 20, caput, ambos da Lei no 9.249/95:

Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida mensalmente, observado o disposto no art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, sem prejuízo do disposto nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.

§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:

(...)

III - trinta e dois por cento, para as atividades de:

a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa;

Art. 20. A base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida pelas pessoas jurídicas que efetuarem o pagamento mensal ou trimestral a que se referem os arts. 2o, 25 e 27 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, corresponderá aos seguintes percentuais aplicados sobre a receita bruta definida pelo art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida no período, deduzida das devoluções, das vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos: (Redação dada pela Lei Complementar no 167, de 2019)

I - 32% (trinta e dois por cento) para a receita bruta decorrente das atividades previstas no inciso III do § 1o do art. 15 desta Lei; (Incluído pela Lei Complementar no 167, de 2019)

II - 38,4% (trinta e oito inteiros e quatro décimos por cento) para a receita bruta decorrente das atividades previstas no inciso IV do § 1o do art. 15 desta Lei; e (Incluído pela Lei Complementar no 167, de 2019)

III - 12% (doze por cento) para as demais receitas brutas. (Incluído pela Lei Complementar no 167, de 2019)

Anoto que, por oportunidade do julgamento do Resp no 951.251/PR, de Relatoria do Ministro Castro Meira, Dje 03/06/2009, atribuindo à expressão "serviços hospitalares", constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, interpretação objetiva – tendo em vista a atividade realizada pelo contribuinte –, para estabelecer que “a lei, ao conceder o benefício fiscal, não considerou a característica ou a estrutura do contribuinte em si (critério subjetivo), mas a natureza do próprio serviço prestado (assistência à saúde)”.

Eis o teor da ementa do julgado:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. LUCRO PRESUMIDO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO. BASE DE CÁLCULO. ARTS. 15, § 1o, III, "A", E 20 DA LEI No 9.249/95. SERVIÇO HOSPITALAR. INTERNAÇÃO. NÃO-OBRIGATORIEDADE. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA. FINALIDADE EXTRAFISCAL DA TRIBUTAÇÃO. POSICIONAMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO DA UNIÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO-PROVIMENTO.

1. O art. 15, § 1o, III, "a", da Lei no 9.249/95 explicitamente concede o benefício fiscal de forma objetiva, com foco nos serviços que são prestados, e não no contribuinte que os executa. Observação de que o Acórdão recorrido é anterior ao advento da Lei no 11.727/2008. 2. Independentemente da forma de interpretação aplicada, ao intérprete não é dado alterar a mens legis. Assim, a pretexto de adotar uma interpretação restritiva do dispositivo legal, não se pode alterar sua natureza para transmudar o incentivo fiscal de objetivo para subjetivo. 3. A redução do tributo, nos termos da lei, não teve em conta os custos arcados pelo contribuinte, mas, sim, a natureza do serviço, essencial à população por estar ligado à garantia do direito fundamental à saúde, nos termos do art. 6o da Constituição Federal. 4. Qualquer imposto, direto ou indireto, pode, em maior ou menor grau, ser utilizado para atingir fim que não se resuma à arrecadação de recursos para o cofre do Estado. Ainda que o Imposto de Renda se caracterize como um tributo direto, com objetivo preponderantemente fiscal, pode o legislador dele se utilizar para a obtenção de uma finalidade extrafiscal. 5. Deve-se entender como "serviços hospitalares" aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde. Em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos.6. Duas situações convergem para a concessão do benefício: a prestação de serviços hospitalares e que esta seja realizada por instituição que, no desenvolvimento de sua atividade, possua custos diferenciados do simples atendimento médico, sem, contudo, decorrerem estes necessariamente da internação de pacientes. 7. Orientações da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da Secretaria da Receita Federal contraditórias. 8. Recurso especial não provido. (REsp n. 951.251/PR, relator Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 22/4/2009, DJe de 3/6/2009.)

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça reafirmou esse entendimento, por ocasião do julgamento em 28/10/2009, do REsp 1.116.399/BA, representativo de controvérsia, submetido ao rito dos recursos repetitivos, de Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, Dje 24/02/2010 (Tema 217). Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. LEI 9.249/95. IRPJ E CSLL COM BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. DEFINIÇÃO DA EXPRESSÃO "SERVIÇOS HOSPITALARES". INTERPRETAÇÃO OBJETIVA. DESNECESSIDADE DE ESTRUTURA DISPONIBILIZADA PARA INTERNAÇÃO. ENTENDIMENTO RECENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.

1. Controvérsia envolvendo a forma de interpretação da expressão "serviços hospitalares" prevista na Lei 9.429/95, para fins de obtenção da redução de alíquota do IRPJ e da CSLL. Discute-se a possibilidade de, a despeito da generalidade da expressão contida na lei, poder-se restringir o benefício fiscal, incluindo no conceito de "serviços hospitalares" apenas aqueles estabelecimentos destinados ao atendimento global ao paciente, mediante internação e assistência médica integral.

2. Por ocasião do julgamento do RESP 951.251-PR, da relatoria do eminente Ministro Castro Meira, a 1a Seção, modificando a orientação anterior, decidiu que, para fins do pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão "serviços hospitalares", constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pelo contribuinte), porquanto a lei, ao conceder o benefício fiscal, não considerou a característica ou a estrutura do contribuinte em si (critério subjetivo), mas a natureza do próprio serviço prestado (assistência à saúde). Na mesma oportunidade, ficou consignado que os regulamentos emanados da Receita Federal referentes aos dispositivos legais acima mencionados não poderiam exigir que os contribuintes cumprissem requisitos não previstos em lei (a exemplo da necessidade de manter estrutura que permita a internação de pacientes) para a obtenção do benefício. Daí a conclusão de que "a dispensa da capacidade de internação hospitalar tem supedâneo diretamente na Lei 9.249/95, pelo que se mostra irrelevante para tal intento as disposições constantes em atos regulamentares".

3. Assim, devem ser considerados serviços hospitalares "aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde", de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos".

4. Ressalva de que as modificações introduzidas pela Lei 11.727/08 não se aplicam às demandas decididas anteriormente à sua vigência, bem como de que a redução de alíquota prevista na Lei 9.249/95 não se refere a toda a receita bruta da empresa contribuinte genericamente considerada, mas sim àquela parcela da receita proveniente unicamente da atividade específica sujeita ao benefício fiscal, desenvolvida pelo contribuinte, nos exatos termos do § 2o do artigo 15 da Lei 9.249/95.

5. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a empresa recorrida presta serviços médicos laboratoriais (fl. 389), atividade diretamente ligada à promoção da saúde, que demanda maquinário específico, podendo ser realizada em ambientes hospitalares ou similares, não se assemelhando a simples consultas médicas, motivo pelo qual, segundo o novel entendimento desta Corte, faz jus ao benefício em discussão (incidência dos percentuais de 8% (oito por cento), no caso do IRPJ, e de 12% (doze por cento), no caso de CSLL, sobre a receita bruta auferida pela atividade específica de prestação de serviços médicos laboratoriais).

6. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.

7. Recurso especial não provido.

Nesse sentido também é o entendimento desta Corte Regional:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRPJ E CSSL. ALÍQUOTAS 8% E 12%. SERVIÇOS HOSPITALARES. EXCLUSÃO DAS MERAS CONSULTAS MÉDICAS. REQUISITOS IMPRESCINDÍVEIS PARA GOZO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.

1. O STJ tem consolidada interpretação do art. 15, § 1o, III, "a", da Lei no 9.249/1995, assegurando às pessoas jurídicas que exerçam as atividades de prestação de serviços hospitalares a aplicação das alíquotas de 8% e 12%, na apuração da base de cálculo do IRPJ e CSSL, respectivamente.

2. A Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1116399/BA, sob o rito dos recursos repetitivos, conforme disposto no art. 543, do CPC, interpretou a expressão "serviços hospitalares", para fins da redução da alíquota do IRPJ e da CSLL, prevista na mencionada lei, como aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde", de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos.

3. No caso vertente, consta da cópia do contrato social da agravante (cláusula quarta) como objeto social a atividade de clínica médica com recursos para a realização de exames complementares e procedimentos cirúrgicos (ID 21947508 dos autos originários) e de seu Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o código e descrição da atividade principal econômica (86.30-5-02 - “Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares”) e das seguintes atividades econômicas secundárias: “86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos” (ID 21947795 dos autos originários)

4. Dessa forma, algumas atividades por ela realizadas estariam incluídas entre as atividades de prestação de serviços hospitalares, conforme entendimento do E. STJ.

5. Ocorre que, em exame de cognição sumária, não houve comprovação de plano de que a agravante preenche os requisitos imprescindíveis para o gozo do benefício tributário pleiteado, a saber: 1) atendimento às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa); 2) que é sociedade empresária registrada na JUCESP; e 3) que possui licença de funcionamento perante os órgãos de vigilância sanitária, eis que o documento ID 21947923 dos autos originários apresenta a situação “CEVS: Aguardando Documentação”.

6. Agravo de instrumento improvido.

(TRF da 3a Região, AI 5026257-88.2019.4.03.0000, Sexta Turma, Relatora Desembargadora Federal Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, Julgamento: 21/02/2020, Intimação via sistema DATA: 02/03/2020).

Sendo que, com o advento da Lei no 11.727/2008, que deu nova redação ao artigo 15, § 1o, inciso III, "a", da Lei no 9.249/95, acrescidos dois outros requisitos para a concessão do benefício de redução de alíquotas do IRPJ e da CSLL, quais sejam: estar o contribuinte constituído como sociedade empresária e atender às normas da ANVISA.

Assim, à luz do princípio da estrita legalidade tributária, a concessão do benefício fiscal da redução das alíquotas estabelecido pelo art. 15, §1o, inciso III, alínea “a”, da Lei no 9.249/95 depende do atendimento dos seguintes requisitos: [i] prestação de serviços de natureza hospitalar [ii] organizada sob a forma de sociedade empresária e [iii] o atendimento às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa.

Conforme contrato social juntado aos autos (ID 356287699) e a Ficha CNPJ com CNAEs (ID 356287700), a sociedade tem por objeto as seguintes atividades: CNAE 86.30-5/03 – Atividade médica ambulatorial restrita a consultas e CNAE 86.30-5/01 – Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos, as quais constam expressamente como atividades econômicas desenvolvidas pela empresa e autorizadas em seu registro.

As notas fiscais exemplificativas (ID 356287703) registram a realização de procedimentos cirúrgicos como lipoaspiração HD, mastopexia, torsoplastia e lipoabdominoplastia, todos executados no Hospital Evangélico de Sorocaba.

Os registros de empregados juntados aos autos (ID 356287838) indicam a existência de quatro trabalhadores vinculados à autora, exercendo as funções de auxiliar de mídias, gestora comercial, recepcionista e técnica de enfermagem.

As fotografias apresentadas (ID 356287836) mostram as dependências da clínica, nas quais se identificam consultório, sala de espera, sala destinada a procedimentos ambulatoriais e ambiente utilizado para atendimento odontológico.

Tais documentos evidenciam a realização de procedimentos cirúrgicos em ambiente hospitalar de terceiro e a existência, na clínica da autora, de estrutura física compatível apenas com atividades de consulta e procedimentos ambulatoriais, não se coadunando com a atividade hospitalar alegada. As instalações retratadas — compostas por consultório, sala de espera, sala para pequenos procedimentos e ambiente odontológico — correspondem a uma clínica ambulatorial ampliada, sem características estruturais próprias de estabelecimento hospitalar.

Além disso, não há comprovação da existência de equipamentos, insumos ou equipe técnica que permitam caracterizar a atividade da autora como atividade hospitalar autônoma, sendo certo que os registros de empregados revelam essencialmente pessoal de apoio administrativo (auxiliar de mídias, gestora comercial e recepcionista) e apenas uma técnica de enfermagem, quadro incompatível com a manutenção de serviços hospitalares próprios. Tal conjuntura, segundo reiterada jurisprudência desta Corte, afasta o reconhecimento do benefício fiscal, por não demonstrado o efetivo exercício de empresa voltada à prestação de serviços hospitalares próprios.

Os documentos apresentados também não demonstram que a autora suporte custos operacionais ou disponha de estrutura organizacional compatível com o desenvolvimento de atividade hospitalar enquanto elemento de empresa, nos termos dos arts. 966 e 982 do Código Civil.

Pois bem.

Certo não se exigir que a prestação de serviço ocorra em estabelecimento próprio, admitindo-se a utilização de estruturas de terceiros, sem prejuízo à natureza hospitalar da atividade desenvolvida.

Ocorre que, porque o benefício tributário se justifica nos elevados custos relacionados a esse tipo de atividade, demonstra-se inviável a completa dissociação entre atividade hospitalar e a existência de alguma infraestrutura própria.

Nesse sentido, entendo que a prestação de um serviço puramente pessoal, em que a infraestrutura seja completamente fornecida por terceiro, revela-se insuficiente à caracterização da atividade hospitalar. Isso porque, na hipótese, o custo que pretendeu o legislador desonerar recai exclusivamente sobre aquele terceiro.

É dizer, mesmo que a complexidade do procedimento médico seja comum ou própria ao ambiente hospitalar, o simples exercício da profissão médica, valendo-se da completa infraestrutura hospitalar de terceiro – incluídos insumos, estrutura física, apoio técnico e serviços de atividade-meio –, não caracteriza atividade hospitalar para fins da alíquota reduzida.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RECOLHIMENTO DO IRPJ E DA CSLL MEDIANTE A APLICAÇÃO DAS ALÍQUOTAS DE 8% E 12% SOBRE AS RECEITAS DOS SERVIÇOS HOSPITALARES. LEI no 9.249/95. RESP 1.116.399. CONSTITUIÇÃO COMO SOCIEDADE EMPRESÁRIA DESCARACTERIZADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM AMBIENTE DE TERCEIRO. CESSÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATIVIDADE ESPECÍFICA A INTEGRAR O SERVIÇO HOSPITALAR PROPRIAMENTE DITO. CARÁTER AUXILIAR. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS.

- O apelado pretende a redução das alíquotas do Imposto de renda de pessoa jurídica (IRPJ) e da Contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) para os percentuais de 8% e 12%, respectivamente, conforme autoriza a Lei no 9.249/95.

- Observância do disposto na Lei no 9.249/95, em seu artigo 15, §1o, inciso III, alínea “a” e artigo 20, III.

- O tema foi objeto do recurso especial no 1.116.399/BA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, cujo julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça definiu a interpretação da expressão “serviços hospitalares”. Firmada a tese do tema repetitivo 217.

- Jurisprudência do STJ no sentido de que a Lei no 11.727/2008, que alterou a Lei no 9.249/95, estabeleceu critério subjetivo para a percepção da benesse fiscal, uma vez que limitou seu aproveitamento ao contribuinte organizado sob a forma de sociedade empresária.

- A leitura do contrato social e das notas fiscais acostadas pelo autor informam que trata-se de sociedade cujos dois únicos sócios são médicos e prestam serviço profissional de natureza científica de forma pessoal em ambiente de terceiros - não há informações nos autos sobre a participação de auxiliares na sociedade ou de serviços prestados em estabelecimento próprio.

- O registro na junta comercial possui natureza declaratória, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e enunciado 199 aprovado na III Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, razão pela qual, por si só, não é capaz de comprovar o atendimento ao requisito legal autorizador da benesse tributária.

- Constituição como sociedade empresária descaracterizada.

- Os documentos fiscais juntados denotam que o apelado, através de seus sócios, presta serviço de natureza pessoal em estabelecimentos outros, estes sim sujeitos aos custos inerentes aos serviços de natureza hospitalar que a norma pretende desonerar.

- Requisito da prestação de serviço de natureza hospitalar não comprovado.

- Apelação desprovida.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5033640-48.2022.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, julgado em 05/09/2024, Intimação via sistema DATA: 10/09/2024)

AGRAVO INTERNO. AÇÃO ORDINÁRIA. TRIBUTÁRIO. IRPJ/CSLL. ALÍQUOTAS MINORADAS. LEI 9.249/95. SERVIÇOS HOSPITALARES E EQUIVALENTES. ESTABELECIMENTO DE TERCEIROS. CESSÃO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECÍFICA A INTEGRAR O SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO PELO TERCEIRO. FUNÇÃO AUXILIAR, NÃO PREENCHENDO OS REQUISITOS PARA USUFRUIR DO BENEFÍCIO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

1.A Primeira Seção do C. STJ, no julgamento do REsp no 1.116.399/BA, em sede de recurso representativo da controvérsia (Primeira Seção, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 28.10.2009) entendeu por elastecer o conceito de "serviçoshospitalares" previsto no art. 15, §1o, III, "a", da Lei n. 9.249/95, para abranger também serviços não prestados no interior do estabelecimento hospitalar e que não impliquem em manutenção de estrutura para internação de pacientes; mas mesmo neste julgado restou assentado que "...devem ser considerados serviços hospitalares "aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde", de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos"...".

2.A autora tem por atividade a prestação de serviço médico ambulatorial com recursos para realização de consultas, exames complementares e procedimentos cirúrgicos. Nos termos do parágrafo único da referida cláusula, que “os serviços que compõem o objeto social da sociedade serão prestados em estabelecimentos de terceiros, tais como Estabelecimentos Hospitalares, Centros de Hematologia, Clínicas Médicas e Outras Entidades de Prestação de Serviços de Saúde licenciadas, motivo pelo qual não apresentou licença sanitária em nome próprio.

3.A atividade não se confunde com o serviço hospitalar propriamente dito, ficando configurada apenas a cessão de mão de obra para realização de atividade específica que integrará o serviço hospitalar efetivamente prestado pelo terceiro – este sim, atendidos os demais requisitos legais – beneficiado pela alíquota minorada do IRPJ/CSLL.

4.A diferenciação se dá quanto ao conteúdo da atividade exercida e do contexto em que é exercida, e não quanto à sua complexidade ou à estrutura utilizada e mantida pela autora naquela atividade. Não se nega que o serviço de caráter hospitalar seja realizado em ambiente de terceiro (ApelRemNec 5031891-35.2018.4.03.6100 / TRF3 – Sexta Turma / Des. Fed. LUIS ANTÔNIO JOHONSOM DI SALVO / 19.03.3021), desde que o serviço em si tenha caráter hospitalar e estrutura empresarial própria, e não meramente auxiliar ao serviço hospitalar prestado por aquele terceiro.

5. Correta a fundamentação trazida em sentença e aqui destacada: “não obstante os serviços prestados pela autora, num primeiro momento, à exceção das consultas médicas, estarem enquadrados na expressão “serviços hospitalares” constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei no 9.249/1995, são prestados apenas “em estabelecimentos de terceiros”, não fornecendo a empresa infraestrutura necessária para realização de atividades voltadas a assistência da saúde humana. De outra forma: prevalece a mão de obra sobre a infraestrutura, aproximando as atividades que realiza às consultas médicas, que não encontram guarida no benefício fiscal. Reitere-se: o benefício fiscal tem por escopo incentivar a prestação dos serviços hospitalares por aqueles que desenvolvem uma estrutura empresarial para tanto, e não para aqueles que prestam serviços análogos a consultas médicas”.

6. Recurso desprovido.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5004799-43.2022.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal DIANA BRUNSTEIN, julgado em 28/02/2024, Intimação via sistema DATA: 06/03/2024)

Diante desse conjunto probatório, não se evidencia atividade hospitalar própria apta a justificar a aplicação das alíquotas reduzidas. O sócio da autora atua profissionalmente no interior de estabelecimento de terceiro, sem demonstração de organização empresarial autônoma voltada à execução de serviços hospitalares — não havendo prova de corpo clínico próprio, equipamentos, insumos ou logística hospitalar sob responsabilidade da sociedade.

A estrutura identificada nos autos corresponde a uma clínica ambulatorial ampliada, com apoio essencialmente administrativo e apenas uma técnica de enfermagem, o que não caracteriza a operação de serviço hospitalar pela pessoa jurídica. Por essa razão, não se implementam os requisitos legais para as bases reduzidas dos arts. 15 e 20 da Lei 9.249/95, na forma dada pela Lei 11.727/2008.

Nos termos dos arts. 966 e 982 do Código Civil, considera‐se empresária a sociedade que exerce atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou serviços. O registro perante a Junta Comercial constitui requisito de regularidade formal, mas, isoladamente, não basta para caracterizar a natureza empresária, sendo necessária a verificação do exercício efetivo da atividade em moldes empresariais.

No caso concreto, embora haja alguns empregados, não se comprova a existência de equipe técnica multidisciplinar, equipamentos ou insumos sob responsabilidade da autora que permitam a prestação de serviços hospitalares próprios. Somado ao fato de que todos os procedimentos cirúrgicos são realizados integralmente em estabelecimentos de terceiros, o quadro revela típica cessão de mão de obra médica especializada, e não atividade hospitalar desenvolvida pela pessoa jurídica — conclusão, aliás, reiterada pela jurisprudência desta Corte ao afastar o benefício quando a infraestrutura é integralmente fornecida por terceiro.

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. RECOLHIMENTO DO IRPJ E DA CSLL MEDIANTE A APLICAÇÃO DAS ALÍQUOTAS DE 8% E 12% SOBRE AS RECEITAS DOS SERVIÇOS HOSPITALARES. LEI no 9.249/95. RESP 1.116.399. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA DE RECONHECIMENTO DO PEDIDO. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DESCABIMENTO. CARACTERIZADA A CESSÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA. NATUREZA JURÍDICA DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA DESCARACTERIZADA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.

- O apelante pretende a redução das alíquotas do Imposto de renda de pessoa jurídica (IRPJ) e da Contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) para os percentuais de 8% e 12%, respectivamente, conforme autoriza a Lei no 9.249/95.

- Observância do disposto na Lei no 9.249/95, em seu artigo 15, §1o, inciso III, alínea “a” e artigo 20, III.

- O tema foi objeto do recurso especial no 1.116.399/BA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, cujo julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça definiu a interpretação da expressão “serviços hospitalares”. Firmada a tese do tema repetitivo 217.

- Jurisprudência do STJ no sentido de que a Lei no 11.727/2008, que alterou a Lei no 9.249/95, estabeleceu critério subjetivo para a percepção da benesse fiscal, uma vez que limitou seu aproveitamento ao contribuinte organizado sob a forma de sociedade empresária.

- A análise dos autos revela que não houve concordância do ente público com o pedido autoral, bem como o autor não está obrigado a esgotar a via administrativa para acessar o Poder Judiciário.

- O impetrante juntou notas fiscais de procedimentos cirúrgicos realizados em ambientes de terceiros que denotam apenas a cessão de mão de obra para a realização de atribuição específica, o que não se confunde com o serviço hospitalar propriamente dito.

- A leitura do contrato social e das notas fiscais acostadas informam que trata-se de sociedade cujos dois únicos sócios são médicos e prestam serviços de natureza científica pessoalmente em ambiente de terceiros, características próprias de uma sociedade simples.

- Prestação de serviços hospitalares e constituição como sociedade empresária não demonstradas.

- Inversão do ônus da sucumbência.

- Remessa necessária provida e apelação desprovida.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5006751-57.2022.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, julgado em 05/09/2024, Intimação via sistema DATA: 09/09/2024)

No ponto, vale conferir os Enunciados no 194 e 195 da III Jornada de Direito Civil, promovida pelo CJF:

Enunciados no 194: “Os profissionais liberais não são considerados empresários, salvo se a organização dos fatores de produção for mais importante que a atividade pessoal desenvolvida”.

Enunciados no 195: “A expressão ‘elemento de empresa’ demanda interpretação econômica, devendo ser analisada sob a égide da absorção da atividade intelectual, de natureza científica, literária ou artística, como um dos fatores da organização empresarial”.

Assim, não merece acolhida a pretensão da autora

NEGO PROVIMENTO à apelação da autora e mantenho a sentença tal como lançada.

Mantida a condenação em honorários fixada na origem, majoro-os, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em 2% (ou outro percentual), observados os limites dos §§ 2o a 5o do mesmo dispositivo.

É o voto.

EMENTA

Tributário. Apelação cível. IRPJ/CSLL (lucro presumido). “Serviços hospitalares” (Lei 9.249/1995, arts. 15 e 20). Exigência pós‐Lei 11.727/2008 de sociedade empresária e atendimento às normas sanitárias. Atividade ambulatorial desenvolvida em clínica própria e procedimentos cirúrgicos realizados em hospital de terceiro. Ausência de estrutura hospitalar própria e de organização empresarial compatível. Improcedência mantida. Apelação desprovida.

I. Caso em exame

Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de aplicar as bases reduzidas (8% e 12%) do IRPJ e da CSLL, por receitas de “serviços hospitalares”, bem como de restituição/compensação do alegado indébito. A sentença concluiu pela não comprovação de sociedade empresária em sentido material e de prestação de serviços hospitalares próprios.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em saber se a autora (i) presta serviços hospitalares (interpretação objetiva do STJ) e (ii) preenche os requisitos pós‐Lei 11.727/2008, notadamente a organização sob a forma de sociedade empresária e o atendimento às normas sanitárias, de modo a fazer jus às bases reduzidas do art. 15 e do art. 20 da Lei 9.249/1995.

III. Razões de decidir

3.Provas dos autos: CNAEs indicam atividade ambulatorial (consultas e procedimentos cirúrgicos); notas fiscais demonstram cirurgias realizadas em hospital de terceiro; fotos exibem consultório, sala de espera e sala para procedimentos ambulatoriais/ambiente odontológico; quadro de pessoal essencialmente administrativo, com uma técnica de enfermagem — conjunto que evidencia clínica ambulatorial ampliada, sem infraestrutura hospitalar própria.

4.Jurisprudência do STJ (Tema 217): “serviços hospitalares” é conceito objetivo, porém a Lei 11.727/2008 introduziu requisitos subjetivos (sociedade empresária/ANVISA). No caso, a autora não comprova estrutura e organização empresarial próprias para a prestação de serviços hospitalares, realizando os procedimentos na infraestrutura de terceiro (hospital conveniado), o que se amolda à cessão de mão de obra médica especializada, não à exploração de atividade hospitalar pela pessoa jurídica.

5.Jurisprudência do TRF‐3: precedentes recentes negam o benefício quando a infraestrutura é integralmente de terceiro e a atuação da autora se limita a serviço pessoal de médico(s), sem corpo clínico/equipe técnica, equipamentos e insumos próprios que caracterizem serviço hospitalar; registro na Junta Comercial é ato declaratório e não comprova, por si, o requisito de sociedade empresária.

IV. Dispositivo e tese

Apelação da autora desprovida. Sentença mantida.

“1. A realização de procedimentos cirúrgicos no interior de hospital de terceiro, sem demonstração de estrutura hospitalar própria pela autora, não configura prestação de serviços hospitalares pela pessoa jurídica para fins de aplicação das bases reduzidas do art. 15 e do art. 20 da Lei 9.249/1995.”

“2. Após a Lei 11.727/2008, a fruição do benefício exige, além da natureza objetiva do serviço, a organização sob a forma de sociedade empresária e o atendimento às normas sanitárias, requisitos não comprovados no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I (legalidade); Lei 9.249/1995, arts. 15, §1o, III, “a”, e 20; Lei 11.727/2008; CTN, art. 111; CC, arts. 966 e 982; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 951.251/PR e REsp 1.116.399/BA (Tema 217), Primeira Seção; TRF‐3, ApCiv 5033640‐48.2022.4.03.6100, Sexta Turma; ApCiv 5004799‐43.2022.4.03.6100, Sexta Turma; ApelRemNec 5006751‐57.2022.4.03.6100, Terceira Turma.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO à apelação da autora e manteve a sentença tal como lançada., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARISA SANTOS

Relatora do Acórdão